Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA. ÓLEO NA PISTA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTENTE. NEXO CAUSAL. DANO. COMPROVADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CUSTOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Administração Pública e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente por danos causados em razão da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
2. Compete a concessionária fiscalizar as rodovias que administra zelando por sua conservação e segurança.
3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação/omissão estatal e o dano causado.
3.1. No caso em tela, o arcabouço probatório demonstra o nexo de causalidade entre a mancha de óleo deixada pela ré na rodovia e o acidente automobilístico.
4. Comprovado o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
5. A fixação do valor da indenização a título de danos materiais subsume-se às provas dos custos suportados, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado mostra-se devidamente comprovado.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.